Tribunal: TJDFT
Processo: 0732994-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE ABSOLUTA. SUSCITADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MESMA MATÉRIA SUSCITADA NA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matérias já debatidas e expressamente decididas, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão.
2. Ainda que o artigo 803 do CPC possibilite a arguição de nulidade absoluta por simples petição no âmbito da execução, independentemente de embargos à execução, mostra-se evidente, ante as peculiaridades do caso, que a mesma nulidade absoluta já foi suscitada pelos executados-embargantes no âmbito dos embargos à execução, tendo havido correspondente apreciação jurisdicional e interposição do recurso cabível envolvendo o mesmo tema, operando-se, dessa forma, a preclusão consumativa a obstar que, a cada momento e por vias distintas, venha a parte a reiterar a apreciação da mesma matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
4. Agravo interno conhecido e não provido.